Tribunal: STF
Processo: Rcl 93297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por B.B. Toriani Consultório Odontológico Ltda., em desfavor de decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de estrita aderência.

2. A embargante noticia que, “quando cadastrou a presente reclamação, através do peticionamento eletrônico, os arquivos anexos não foram carregados pelo sistema, que acusava a existência de vírus, inobstante terem sido extraídos diretamente do Pje em que tramita a demanda originária, o que impossibilitou a regular juntada dos arquivos”.

3. Alega que, “antes mesmo que a reclamante lograsse êxito na juntada dos arquivos, fora proferida decisão, que indeferiu a reclamação diante da ausência de documentação do alegado”.

4. Por fim, argumenta que existe documento, o qual foi anexado aos autos, que afasta qualquer alegação de inexistência ou irregularidade material. 

5. Requer a “emenda da exordial e juntada dos documentos outrora não anexados, que demonstram que o caso em tela versa sobre contratação de natureza eminentemente civil, nos termos do Tema 1.389, bem como pela reconsideração da decisão anteriormente proferida, de modo a permitir o regular prosseguimento do feito, em estrita observância aos princípios constitucionais que regem o processo e à busca pela efetiva prestação jurisdicional. Subsidiariamente, postula pelo recebimento da presente como embargos de declaração, para declarar o julgado e sanar a omissão decorrente da não apreciação dos documentos ora carreados, inclusive com atribuição de efeitos infringentes”.

É o relatório.

Decido.

6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

7. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.

8. Na decisão embargada, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência, nos seguintes termos:

“(...) 14. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho negou o pedido de sobrestamento da parte reclamante por falta de aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (em consulta ao sítio eletrônico do TRT15; grifos acrescidos): 
“Trata-se de embargos declaratórios opostos pela reclamada em que alega haver omissão e contradição no julgado.
Tempestivos os embargos, razão pela qual deles conheço.
No mérito, não merecem acolhida.
Alega a reclamada haver omissão e contradição no julgado, uma vez que a preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, porém não foi enfrentado o argumento de que se trata de contrato de natureza civil, bem como não houve qualquer referência quanto ao decidido pelo C. STF no Tema 1389 para suspensão do processo.
Sem razão a embargante.
No presente caso, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, tendo em vista que a reclamada não juntou aos autos qualquer contrato escrito firmado com a autora ou nota fiscal emitida por ela.
Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho, tampouco em suspensão do processo, uma vez que não há comprovação de qualquer contrato de natureza civil firmado entre as partes.
Segundo ensina Gilson Delgado Miranda, os embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal, conforme o caso, emita um provimento integrativo-retificador, que tenha assim o condão de afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando do julgamento dos embargos, reexaminar a causa, porquanto a decisão, uma vez proferida, torna-se irretratável (...)” (Gilson Delgado Miranda, Código de Processo Civil Interpretado, 3a ed, Editora Atlas, Coordenação Antonio CarlosMarcato, p. 1801).
Com efeito, os embargos não se prestam ao reexame da decisão, com reapreciação dos pedidos e modificação do julgado. Apenas em caso de efetiva omissão ou contradição é que o efeito modificativo pode eventualmente ocorrer.
No presente caso, a embargante busca justamente a revisão da decisão por critérios de justiça (error in iudicando) sem que tenha havido qualquer dos vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela reclamada e, no mérito, julgo-os improcedentes.”
15. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, por inexistir contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. Ademais, a parte reclamante não comprovou a existência do contrato de parceria que invoca na petição inicial desta reclamação, nem anexou aos autos qualquer documento que o corrobore, o que reforça a ausência de aderência ao paradigma apontado como violado.
16. Ademais, a reclamante pretende reforma da decisão reclamada com o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I– É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II– O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 

17. Revela-se, portanto, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”

9. Como destacado na monocrática ora embargada, na situação dos autos de origem, o reconhecimento do vínculo laboral fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência do vínculo, considerada, no particular, a inexistência de contrato de natureza civil entre as partes, fato afirmado pela ora reclamante, inclusive, na sua contestação na origem.  

10. Observo, por oportuno, que a embargante anexou aos autos documentos, após a decisão monocrática, dentre os quais não há contrato civil ou notas fiscais que demonstrem vínculo de prestação de serviço, o que corrobora substancialmente a não aderência aos paradigmas ditos como descumpridos.

11. Como se vê, o exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas, tão somente, modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da parte embargante.

12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.

13. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator